Tribunal: TJDFT
Processo: 0712878-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712878-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOEL DE LIMA SOUSA D E S P A C H O Vistos, etc., Manifestem as partes no prazo de 10(dez) dias sobre o conteúdo do Ofício da Douta Juiza da Vara de origem da decisão agravada. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 21 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator